Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. ABONO ANUAL. CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o Magistrado não está obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, mas apenas aquelas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
2. Nos termos do enunciado n.° 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no prazo da ação.
3. Na forma do artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32, sendo de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ações em face do Poder Público, é também quinquenal o prazo para o exercício da pretensão executória.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva.
5. O ajuizamento da execução coletiva, pelo substituto processual, tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional das execuções individuais, que se reinicia, pela metade, nos termos do artigo 9° do Decreto n.° 20.910/32, do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito.
6. A interrupção do lapso prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva só se opera quanto às obrigações de mesma natureza, isto é, quando tanto a execução coletiva quanto a individual referirem-se a obrigações de igual natureza.
7. Não há se falar em nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação de pagar, tendo em vista que tanto o artigo 248 do Código Civil quanto o artigo 499 do Código de Processo Civil possibilitam a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que, inclusive, já foi definitivamente admitido nos autos da execução coletiva.
8. A contabilização dos dias de repouso remunerado como dias de abono foi expressamente afastada pelo acórdão exequendo, estando, portanto, a questão, coberta pelo manto da coisa julgada.
9. O Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (tema 810), declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública.
10. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Causa madura. Impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva acolhida em parte.